Tribunal: TJDFT
Processo: 0004766-08.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0004766-08.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANILDO DA SILVA MEDEIROS, DARCI LUIZ LAZZARI, ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES, ENIO ALFREDO ZANELLA, GERALDO VIEIRA, MARIO DOS SANTOS SENDESKI, NAIR DA SILVA GANDOLFI, NILTON DA SILVA MEDEIROS, OMAR SEIBEL, VILSON JOSE GRASSI DESPACHO Vistas as partes sobre o retorno dos autos pelo Colendo STJ. Após, transcorrido o prazo sem eventual manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora